Tribunal: TJES
Processo: 5000161-48.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-48.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARLUCE MAGALHAES SALLES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000161-48.2025.8.08.0066

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA:
MARLUCE MAGALHAES SALLES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Certifico a tempestividade do recurso (conforme certidão de Id. 83811876) e o regular recolhimento do preparo recursal (Id. 83800354).

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrida.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTA CORRENTE INATIVA. COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO OU UTILIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A autora alega negativação indevida por débito de R$ 4.282,56 que desconhece. O banco réu defende a legalidade das cobranças, alegando serem fruto de utilização de limite de crédito em conta corrente não encerrada formalmente.

2) Julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O juízo
a quo
fundamentou que o réu não comprovou a adesão da autora aos encargos (ausência de contrato) e que a conta estava inativa desde novembro/2020.

3) O banco sustenta a regularidade das cobranças e pugna pela reforma da sentença ou redução do dano moral.

4) A recorrida reforça a inexistência de prova da dívida e pede a manutenção da condenação.

5) Analisando os autos, verifica-se que o Banco Recorrente, apesar de alegar a regularidade da dívida, deixou de colacionar o instrumento contratual assinado pela autora que autorizasse a cobrança de pacotes de tarifas ou taxas de manutenção em conta utilizada primordialmente para recebimento de benefício previdenciário.

6) Restou demonstrado que a última movimentação voluntária da autora ocorreu em 27/11/2020 (Id. 77049848). A manutenção de cobranças de tarifas e encargos de limite de crédito sobre conta inativa por longo período, sem a devida notificação prévia da consumidora sobre o saldo devedor acumulado, viola os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação (art. 6º, III, CDC).

7) No caso de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral é configurado
in re ipsa
(presumido), dispensando prova de abalo psicológico.

8) Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não ensejando enriquecimento sem causa.

9) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

10) Condeno o Banco Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)